Tribunal: CARF
Processo: 13629.720859/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720859/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.032 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
AKRED & CIA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância, contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data
da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 124/131) ao Despacho
Decisório Saort/DRF/CFN no 196/2012 (fls. 119/122), ciência em 20/07/2012 (fl. 123)
que excluiu a empresa Akred Financeira Ltda, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples,
ou seja 01/01/2010.
2. Segundo este Despacho Decisório, o motivo da exclusão foi a constatação de
que a Akred Financeira Ltda, doravante denominada Akred, exerceria a atividade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720859/2012-45
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.032 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720859/2012-45

correspondente das instituições financeiras Crefisa S.A, Banco Mercantil do Brasil
S.A, BV Financeira S.A e da administradora de consórcio Embracon Administradora
de Consórcio Ltda, contrariando o inciso VIII do parágrafo 4o do artigo 3o e o inciso
XI do artigo 17 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 124/131,
através da qual vem alegar que:
“O Termo de Exclusão do Simples Nacional foi lavrado por suposto exercício de
atividade impedida;
O indeferimento da Manifestação de Inconformidade se deu por constar do Contrato
Social e Alterações a descrição de atividade como: "correspondente bancário de
instituições financeiras" segundo o relator, enquadrada no código CNAE 6619/399,
portanto, impedida;
Ocorre que a descrição das atividades e o CNAE citados, são na verdade um equívoco
das clientes, obrigando o contribuinte a adotar código e descrição que não corresponde
à realidade, tanto que recentemente, acreditamos que por determinação dos Banco
Central do Brasil, todas as empresas que prestavam aos banco os serviços da
contribuinte em questão, foram orientadas por seus departamentos jurídicos a
alterarem seus contratos retirando o código e descrição, inclusive alterando a
denominação, justamente por não se caracterizarem os serviços como de
correspondente bancário, muito menos como financeiras;
O código de atividade principal constante atualmente do CNPJ é o 82.91-1-00, que traz
em sua descrição automática as atividades de "Atividade de cobrança e informações
cadastrais" e o CNAE 82.19-9-99 – "Preparação de documentos e serviços
especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente" constando a
Sexta Alteração Contratual a seguinte descrição de atividades: "Prestação de Serviços
de cadastramento de clientes para concessão de créditos e/ou financiamentos;
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo".
A contribuinte não tem qualquer influência quanto à aprovação ou recusa de
crediários, se limitando a preencher fichas de cadastros e juntar documentação
conforme orientações das contratantes.”

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 135 a 139 do presente processo (Acórdão no 01-28.209, de 06/01/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
Ementa
Não pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado a empresa que exerça
atividade de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios.

No voto, a decisão ponderou que a atividade de correspondente das instituições
financeiras Crefisa S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A., BV Financeira S.A. e da Embracon
Administradora de Consórcio Ltda., constava em seus contratos sociais até a Quinta Alteração
Contratual. Que mesmo depois da Sexta Alteração Contratual, quando mudou seu CNAE, a
empresa continuou a exercer a mesma atividade, pois aparece nos contratos de prestação de
serviço como uma intermediária entre as instituições financeiras e os clientes tomadores de
empréstimos.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.032 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720859/2012-45

Argumentou que o inciso XI do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 veda
o regime simplificado à empresa que tenha por finalidade a prestação de serviços de qualquer
tipo de intermediação de negócios. Assim, concluiu procedente a exclusão efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2014 – quinta-feira antes
do feriado da Páscoa (Aviso de Recebimento à fl. 142), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 23/05/2014 (recurso às fls. 150 e 151, assinado em 20/05/2014, carimbo de
postagem à fl. 156).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Conforme relatório, o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em
17/04/2014 (Aviso de Recebimento à fl. 142). Foi a quinta-feira anterior aos feriados da Páscoa.
O dia seguinte – 18/04/2014 – foi feriado (sexta-feira antes da Páscoa). A segunda-feira seguinte
– 21/04/2014 – também foi feriado nacional (Dia de Tiradentes). Assim, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário iniciou-se em 22/04/2014 – terça-feira, encerrando-se em
21/05/2014 – quarta-feira.
Observe-se que os únicos feriados do mês de abril de 2014 em Ipatinga – MG
(cidade ode se estabelece a empresa) e em Coronel Fabriciano – MG (Agência da Receita
Federal através da qual a empresa apresenta o recurso, conforme envelope à fl. 156), foram os
dia 18 e 21.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/05/2014 (recurso às fls. 150
e 151), após o prazo legal, conforme carimbo de postagem no correio da cidade de Ipatinga, à fl.
156.
Assim, o Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que
determina o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no
7.574/2011, ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

O contribuinte não suscita a tempestividade no recurso apresentado.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.032 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720859/2012-45

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital